Tribunal: TJSP
Processo: 1505990-91.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06. Insurgência contra a r. sentença condenatória. Autoria e materialidade demonstradas. Conjunto probatório que inviabiliza o reconhecimento da tese de absolvição por insuficiência de provas ou de desclassificação para o delito de porte de drogas para consumo pessoal. Prisão em flagrante. Testemunhos firmes em consonância

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06. Insurgência contra a r. sentença condenatória. Autoria e materialidade demonstradas. Conjunto probatório que inviabiliza o reconhecimento da tese de absolvição por insuficiência de provas ou de desclassificação para o delito de porte de drogas para consumo pessoal. Prisão em flagrante. Testemunhos firmes em consonância com os demais elementos de convicção. Inexistência de mendacidade ou motivação menos legítima no sentido de os policiais incriminarem injustamente o acusado. Tipicidade da conduta. Condenação mantida. Pena privativa de liberdade que, entretanto, comporta reparo. Maus antecedentes descaracterizados. A utilização de condenações pretéritas registradas há mais de quatorze anos em desfavor do condenado contrapõe-se à proposta legislativa que fundamenta o próprio sistema de penas, não se reputando legítima a delonga de um desvalor social superado pelo réu criminalmente reabilitado. Pena-base fixada no mínimo legal. Reincidência. Descaracterização. Condenação pretérita do agente incurso no artigo 28, da Lei n. 11.343/06, não tem o condão de caracterizar a agravante. Novel orientação perfilhada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça a partir do julgamento do REsp 1.672.654/SP. Circunstâncias favoráveis aliadas à quantidade de droga que não impressiona em se tratando do tráfico de entorpecentes, que justificam a incidência do artigo 33, §4o da Lei n. 11.343/06 no grau máximo, com a fixação do regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO COM ERRO MATERIAL SANADO EX OFFICIO E DETERMINAÇÃO.